Tribunal: TJMT
Processo: 1037016-59.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037016-59.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Citação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INSERÇÃO INDEVIDA DE NOMES DE PARTES E DADOS DE OUTRO PROCESSO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL SANADOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que deu provimento parcial à apelação para condenar a ré ao pagamento de valor indenizatório, atualizado pela Taxa Selic.

A embargante alega omissão quanto à fixação do termo inicial da correção monetária e erro material, consistente na inserção de partes e dados processuais pertencentes a outro processo, estranho aos presentes autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de fixar expressamente o termo inicial da correção monetária e se houve erro material, pela menção indevida a elementos processuais de outra demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ, consagrada na Súmula 43, estabelece que a correção monetária incide a partir do prejuízo experimentado, que, na ação regressiva, corresponde à data do desembolso pela seguradora. O acórdão embargado foi omisso quanto a esse ponto.

Constatou-se erro material na parte inicial do acórdão e na certidão de julgamento, com inserção indevida de nomes de partes e dados processuais estranhos aos autos, o que compromete a clareza formal do julgado, sem afetar seu mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para suprir a omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e corrigir o erro material consistente na inserção de dados processuais indevidos.

Tese de julgamento: “1. A correção monetária em ação regressiva promovida por seguradora deve incidir desde a data do efetivo desembolso realizado em favor do segurado. 2. É admissível a correção de erro material consistente na inserção indevida de dados processuais de outro feito, sem alteração do conteúdo decisório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada: Súmula 43/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Allianz Seguros S.A. contra o acórdão que deu provimento parcial ao recurso, para reformar a sentença e condenar e condenar a Energisa ao ressarcimento do valor de R$6.497,10, referente ao segurado Ademir Zavodini, devidamente atualizado pela Taxa Selic.

A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, pois deixou de fixar expressamente o termo inicial da correção monetária, pleiteando que seja estabelecida a data do desembolso pela seguradora, conforme entendimento consolidado na Súmula 43 do STJ.

Aduz, ainda, a existência de erro material, apontando que o trecho inicial do acórdão e a certidão de julgamento contêm referências a partes e dados processuais estranhos à causa, oriundos de outro feito, o que comprometeria a clareza do julgado.

A embargada apresentou impugnação aos embargos, sustentando a inexistência de omissão ou erro material no julgado. Alega que a pretensão da embargante busca reexame do mérito, o que não se admite na via dos embargos de declaração, e que a decisão embargada esgotou adequadamente a análise da matéria de fato e de direito, nos termos do art. 1.022 do CPC (id 296495350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia nos presentes embargos de declaração restringe-se à existência de omissão quanto à fixação expressa do termo inicial da correção monetária incidente sobre o valor da condenação, bem como à verificação de erro material no acórdão, consistente na inserção equivocada de partes e dados processuais estranhos aos presentes autos.

Quanto à alegada omissão, assiste razão à parte embargante. Embora o acórdão tenha determinado a atualização do valor da condenação pela Taxa Selic, não especificou de forma clara o marco temporal inicial dessa incidência. Em ação regressiva proposta pela seguradora, o termo inicial da correção monetária corresponde à data do efetivo desembolso realizado em favor do segurado. Trata-se de orientação pacífica, consagrada, inclusive, na Súmula 43 do STJ, segundo a qual incide correção monetária sobre a indenização por ato ilícito a partir do prejuízo experimentado. Assim, é necessário aclarar o julgado para consignar expressamente que a atualização incide desde o pagamento efetuado pela autora da ação regressiva.

No que se refere ao erro material apontado, também merece acolhimento a pretensão da embargante. Constata-se que, tanto na parte inicial do acórdão quanto na certidão de julgamento, constam menções indevidas a outras partes e processos que não integram a presente demanda, notadamente envolvendo instituições financeiras distintas. Trata-se de erro material que, embora não afete o mérito da decisão, compromete a clareza formal do julgado, devendo ser corrigido.

A correção dessas imprecisões não importa em reexame do mérito nem acarreta qualquer modificação no conteúdo decisório do acórdão, restringindo-se à devida complementação da fundamentação e à retificação de inexatidões formais objetivamente constatáveis nos autos.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos por Allianz Seguros S.A., sem efeitos modificativos, para:

(i) sanar a omissão identificada no acórdão, a fim de esclarecer que a correção monetária incidente sobre o valor da condenação deverá ser calculada desde a data do efetivo desembolso efetuado pela seguradora em favor do segurado, conforme dispõe a Súmula 43 do STJ;

(ii) corrigir o erro material constante da parte inicial do acórdão e da certidão de julgamento (id 293462410), no que tange à indevida menção a partes e dados processuais estranhos aos presentes autos, determinando-se o ajuste da ementa e demais registros formais para refletirem corretamente os elementos identificadores da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025